Tribunal: TJDFT
Processo: 0724649-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724649-55.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OI MÓVEL S.A. RECORRIDO: JEC COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por OI MÓVEL S/A contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial (ID 19907641), considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STJ, julgado sob o regime de repetitivos (REsp 1.152.218/RS – Tema 637). Em síntese, sustenta que a hipótese tratada nos autos não se amolda ao citado representativo, uma vez que o precedente estabilizou orientação sobre a natureza alimentar dos honorários advocatícios para inscrição na falência, ao passo que, no caso, discute-se a possibilidade de criação de um crédito concursal autônomo em favor do patrono da agravada para fins de habilitação no seu processo de recuperação judicial. Pede, assim, o processamento do recurso especial. Contrarrazões (ID 19002312). Em detida análise dos autos, constata-se que, não obstante a negativa de seguimento do apelo constitucional, o caso concreto não guarda identidade fática com aquele examinado no precedente em questão, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 19907641, e passo à análise do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ARTIGO 22, §4o, DA LEI N° 8.906/94. POSSIBILIDADE. QUESTÕES RELATIVAS A HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. Apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui a legitimidade concorrente da parte por ele patrocinada para recorrer da decisão que determinou o cancelamento das certidões de crédito expedidas para a habilitação em recuperação judicial e determinou a expedição de nova certidão, sem o decote referente aos honorários advocatícios. De acordo com o art. 22, §4.o, da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da OAB), ao advogado é assegurado, de forma autônoma, o direito à percepção dos honorários advocatícios. Assim, não há qualquer óbice à expedição de cartas de créditos para a habilitação em recuperação judicial, observando a dedução referente aos honorários advocatícios contratualmente estabelecidos. As questões relativas a crédito a ser habilitado em recuperação judicial devem ser submetidas ao juízo universal da falência. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, assinalando ofensa ao princípio da coisa julgada, tendo em vista que o título executivo judicial apenas deliberou sobre a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência, não se reportando à condenação dos honorários contratados; b) artigos 49, 59, e 172, todos da Lei 11.101/2005, e 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, sob o argumento de que o acórdão impugnado, ao permitir a expedição de carta de crédito em favor do patrono da recorrida sem o respectivo fato gerador, constitui, indevidamente, um credor concursal na recuperação judicial, desrespeitando o quadro geral dos credores; c) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 49, 59, e 172, todos da Lei 11.101/2005, e 22, § 4o, da Lei 8.906/1994. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019